Tribunal: TJDFT
Processo: 0713179-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO. TUTELA ANTECIPADA. EFEITO SUSPENSIVO. FRAUDE. DANO GRAVE DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Para a concessão da tutela de urgência, é necessária a cumulação de dois requisitos, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, em cognição sumária, o Magistrado está adstrito à verossimilhança das alegações e ao perigo suficientemente apto a postergar o Contraditório civilista.
2. A cobrança das parcelas do empréstimo realizado pelo réu deve ser suspensa até que se amadureça o contraditório, permitindo-se maior produção probatória.
3. A multa pecuniária fixada a título de astreintes não possui caráter punitivo, mas de estímulo ao cumprimento da obrigação fixada pelo Juízo, devendo observar os Vetores Principiológicos da Proporcionalidade e Razoabilidade.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.